Tribunal: TJSP
Processo: 2200899-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Possibilidade de averbação premonitória em ação de conhecimento com fundamento no art. 828 do CPC e no art. 54, IV, da Lei no 13.097/2015 – Admissibilidade – Medida que visa assegurar a publicidade, proteger terceiros de boa-fé e preservar interesses da autora agravante - Justifica-se o deferimento da averbação premonitória nas matrículas dos imóveis indicados e nas fichas

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Possibilidade de averbação premonitória em ação de conhecimento com fundamento no art. 828 do CPC e no art. 54, IV, da Lei no 13.097/2015 – Admissibilidade – Medida que visa assegurar a publicidade, proteger terceiros de boa-fé e preservar interesses da autora agravante - Justifica-se o deferimento da averbação premonitória nas matrículas dos imóveis indicados e nas fichas societárias das holdings imobiliárias dos réus até que se resolva, quando do julgamento do mérito, se a multa pelo inadimplemento contratual é, de fato, por eles devida – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC - Precedentes deste TJSP - Decisão mantida - Recurso provido.